Tribunal: TJDFT
Processo: 0735197-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. RESPONSABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela agravante em razão da situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso.
2. O agravo de instrumento é inadmissível, pois foi interposto contra a decisão que declarou a demandada a responsável pelo pagamento referente aos honorários do administrador judicial.
3. A situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não revela situação de urgência cujo exame não possa ser diferido no momento da apreciação de eventual recurso de apelação, de modo que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520).
4. Agravo interno conhecido e desprovido.